Tribunal: CARF
Processo: 13603.722214/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722214/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.530 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
HUMBERTO EUSTAQUIO SALES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
LASTREADO
UNICAMENTE EM DIRF. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO AUTUADO.
Cumpre ao fisco fazer prova da omissão de rendimentos atribuída ao
contribuinte, sendo a DIRF, por si só, insuficiente para manutenção da
omissão, constituindo-se apenas em indício, necessitando de provas adicionais
que corroborem os valores nela informados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 8), concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao ano-
calendário 2011, na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 7.092,13, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722214/2013-16
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte havia apurado saldo a
pagar no valor de R$ 1.441,24.
Da Impugnação
3. O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese (imagem
da peça impugnatória - fl. 2):

(...)
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-49.764 (e-fls. 46/59), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
9. Quanto à omissão apurada referente à prefeitura de Contagem, há que se
prevalecer a informação constante da DIRF, uma vez que o contribuinte, que reside no
citado município, não trouxe aos autos qualquer documento que venha contraditar a
informação prestada na DIRF. Vejamos a imagem abaixo transcrita (fl. 17):
...
9.1. Como se observa, o arquivo do banco de dados da DIRF informa o
recebimento de verba relativa à fonte pagadora “Prefeitura Municipal de Contagem”.
9.2. Fica mantida a infração de omissão de rendimentos quando há informação
de que a verba foi recebida e a defesa não apresenta qualquer elemento indiciário em
contraposição.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado apresentou o recurso (e-fls. 30/32),
reiterando que não recebeu qualquer valor do Município de Contagem.
Da Resolução de Diligência
Em Sessão de 27 de outubro de 2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da
2a Seção de Julgamento do CARF, resolvem, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para intimar a Prefeitura Municipal de C
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

Contagem, CNPJ no 18.715.508/0001-31 a fim de que fossem ratificados os pagamento feitos ao
contribuinte, bem como apresentasse respectiva documentação probatória do fato (e-fls. 35/38).
Do Resultado da Diligência
Em 17 de dezembro de 2021, a Delegacia Virtual Especializada da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal emitiu a intimação Contad-Ecoa/2021-
(e-fls.41) , endereçada ao diligenciado, solicitando as informações requeridas.
Por fim, temos que a Unidade de Origem preparou relatório a fim de subsidiar o
julgamento desta lide administrativa (e-fls. 49/51), no qual, em síntese informa que o intimado
não se manifestou; reitera as informações constantes na Dirf; e acrescenta informações oriundas
do CNIS demonstrando que não foram encontrados dados de registro, ou outro tipo de vínculo,
em nome do contribuinte, com aquela fonte de pagamento ou qualquer outra, no período em
questão.
Em 27/07/2022, os autos foram retornados ao CARF, para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O julgamento desta lide está delimitado a análise da suposta omissão pelo
contribuinte de rendimentos recebidos da Prefeitura de Contagem, no valor de R$ 7.753,87.
Do Mérito
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O Recorrente, em aperada síntese, nega veementemente que tenha recebido o
valor objeto do lançamento fiscal, seja ele na condição de trabalho, com ou sem vínculo
empregatício. Acredita que a fonte em questão deva tê-lo feito por erro, mas que não pode ser
penalizado por tal situação.
Bem, o presente lançamento registrou essa infração de omissão de rendimentos,
baseada unicamente nas informações constante na DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

Observa-se que nem a autoridade lançadora nem a 1a instância julgadora, face a
negativa de recebimento feita pelo sujeito passivo, não aprofundaram as pesquisas sobre esta
questão, deixando de inquirir/circularizar a informação em DIRF com a fonte pagadora a fim de
confirmar os valores nela constantes.
No meu ponto de vista, a DIRF presta-se como um poderoso elemento para a
verificação de omissão de rendimentos, mas que pode ser contraditada pelo contribuinte, ou seja,
tal declaração não faz prova absoluta da ocorrência da infração.
No caso, cumpria ao Fisco buscar provas adicionais da omissão além do indício
constante na Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, que, por si só, reputo como
prova insuficiente.
A Autoridade Fiscal, poderia ter diligenciado junto à fonte pagadora de modo a
afastar esta possibilidade em contrário e dar maior robustez ao lançamento tributário.
Recebimentos declarados em DIRF, quando contraditados, deveriam ser apenas o
ponto de partida para investigações adicionais, se tal fato ocorresse e outros elementos
confirmassem tais recebimentos não haveriam dúvidas quanto à ocorrência do fato gerador.
Procedendo o Fisco de forma diversa, exige-se do sujeito passivo uma prova
negativa do fato - a comprovação de que ele não recebeu os valores indicados em DIRF -, a
chamada probatio diabolica (prova diabólica), que, como sabido, é de extrema dificuldade ou
mesmo impossível de ser obtida.
Em função disto, os membros deste Colegiado decidiram, por unanimidade, em
converter este julgamento, inicialmente, em diligência, a fim de que fossem elucidados os fatos
acerca de remuneração tida como omitida.
Intimada a prestar os esclarecimentos a Prefeitura de Contagem nada manifestou
em resposta e a Unidade de Origem reforçou, mediante relatório apresentado, que o único
elemento probatório a dar suporte ao presente lançamento é a declaração dos rendimentos
constantes em DIRF.
Em regra, o ônus da prova incumbe a quem o alega e no presente caso, não há
permissivo legal que autorize tal inversão, vide artigo do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nos casos em que há fundada dúvida sobre a percepção do rendimento pelo
sujeito passivo, notadamente os lançamentos alicerçados unicamente em DIRF, entendo que não
há como prosperar a exigência tributária, aplicando-se a inteligência contida no art. 112 do CTN,
in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta- -
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Desta forma, considerando a inexistência de outros elementos de prova, além da
DIRF, que demonstrem a consistência dos valores constantes no presente lançamento e a
ausência de manifestação por parte daquele Ente Municipal, após ser diligenciado, voto pela
exoneração integral da exigência fiscal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original